Tribunal: STJ
Processo: 2221310-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880525 - SP(2025/0084594-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ
AGRAVANTE
: NEUSA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ -
RS032803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C.L.A COMPANHIA LATINO AMERICA DE ENGENHARIA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta. Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é
2.
inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa
julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, em virtude da preclusão. Incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ.
Rever as conclusões da Corte local acerca da ocorrência
2.1.
de preclusão, na singularidade, apenas seria possível mediante
nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56164505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5916ed3-cb18-4307-b824-83596f828362

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há
3.
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que
não ocorreu no caso sob julgamento. Incidência do óbice da
Súmula 211 do STJ.
Não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao
3.1.
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito
art. 1.022
da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o
acórdão
recorrido
esteja
adequadamente
fundamentado.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5916ed3-cb18-4307-b824-83596f828362

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880525 - SP(2025/0084594-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ
AGRAVANTE
: NEUSA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ -
RS032803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C.L.A COMPANHIA LATINO AMERICA DE ENGENHARIA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta. Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é
2.
inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa
julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, em virtude da preclusão. Incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ.
Rever as conclusões da Corte local acerca da ocorrência
2.1.
de preclusão, na singularidade, apenas seria possível mediante
nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há
3.
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que
não ocorreu no caso sob julgamento. Incidência do óbice da
Súmula 211 do STJ.
Não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao
3.1.
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito
art. 1.022
da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o
acórdão
recorrido
esteja
adequadamente
fundamentado.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
SÉRGIO LEAL MARTINEZ e OUTRO, em face de decisão monocrática que conheceu
do seu agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 115, e-STJ):
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Tentativa de rediscutir questão
decidida por meio de decisão transitada em julgado nos autos de agravo de
instrumento. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Caracterização, mesmo
que se trate de matéria de ordem pública. Mudança no estado de fato.
Inexistência. Inteligência dos arts. 505, 507 a 508 do CPC. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Recurso não conhecido.
Embargos declaratórios rejeitados (fls. 136-138, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 151-173, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação dos arts. 193 e 205 do CC, dos arts. 489, § 1o, IV; 505; 507; 508; e
1.022, II, do CPC e dos arts. 6o; 52; e 53 do Decreto
Sustentou, em
Lei 7.661/45.
síntese: (a) que o acórdão recorrido é omisso acerca de questões fundamentais para o
deslinde do feito e, portanto, deficiente em sua fundamentação; (b) a prescrição pode
ser alegada em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão; (c) a
responsabilidade dos administradores deve ser apurada em ação ordinária e se sujeita
ao prazo prescricional decenal.
Contrarrazões apresentadas (fls. 326-331, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 332-335, e-STJ),
o
negou-se
processamento do recurso, dando ensejo ao agravo (fls. 338-363, e-STJ).
Oferecida resposta (fls. 374-392, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

Em decisão monocrática (fls. fls. 418-425, e-STJ, e-STJ),
do
conheceu-se
agravo para
do recurso especial, diante da inexistência de omissão no
não conhecer
aresto recorrido e da incidência dos óbices das Súmulas 83, 7 e 211/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 432-459, e-STJ), no qual o agravante
defende a inaplicabilidade dos óbices invocados e reitera as razões de seu apelo nobre.
Resposta pelo agravado (fls. 464-485 e 504-509, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Reitera o agravante, de início, a existência de omissão no acórdão
1.
estadual quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da ação de
responsabilidade dos diretores da falida, sustentando que o Tribunal local deixou de se
manifestar sobre a necessidade de processo autônomo para sua apuração e sobre o
prazo decenal aplicável.
Conforme destacado no decisum agravado — e analisado em tópico
seguinte deste voto —, não se verificam vícios no aresto recorrido a justificar o
acolhimento da alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. A Corte local se
pronunciou sobre a matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos
recorrentes, o que afasta a alegação de omissão.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorre na hipótese
.
sub judice
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL
C/C
COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1560925/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe 02/02/2021)
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520112/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a
serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição,
tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a
responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. [...] 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1445088/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)
Dessa forma, considerando que as questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Insurge-se o agravante quanto à incidência das Súmulas 83 e
2.
7/STJ,
afirmando que o caso dos autos diverge da jurisprudência apresentada e que a
apreciação das razões recursais não demanda a revisão de provas.
Sem razão.
Discute-se a ocorrência (ou não) de preclusão da tese de prescrição da
ação. Defende o recorrente que a tese não foi analisada anteriormente e que se trata
de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, sob
pena de violação dos arts. 505, 507 e 508 do CPC e do
do CC.
art. 193
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte local expressamente
afastou a possibilidade de apreciação da questão da prescrição, por conta da
preclusão consumativa da matéria, uma vez que já havia sido objeto de decisão
anterior transitada em julgado ou não impugnada oportunamente.
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

É o que se denota do aresto recorrido (fls. 117-119, e-STJ):
Com efeito, em sede de Agravo de Instrumento, esta Corte já entendeu que o
pedido de extinção de medidas cautelares formulado por Sérgio Leal Martinez e
Neusa Rodrigues da Silva Martinez deveria ser indeferido, mantendo as
indisponibilidades decretadas sobre o ativo deles. Confira-se: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
Decisão que indeferiu o pedido dos agravantes e manteve as indisponibilidades
decretadas sobre o ativo dos requerentes até a apresentação do laudo final a
ser realizado Irresignação Não acolhimento Hipótese em que foi instaurado o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em apenso à ação
principal relativa à falência da empresa agravada, em que o agravante foi
indicado como representante legal da falida, regularmente constituído, e que
teria participado das transações reputadas fraudulentas Possibilidade de
deferimento da liminar sem a ouvida da parte contrária, na forma dos artigos 797
e 804, ambos do
Medida cautelar incidental que dispensa o
CPC/1973
ajuizamento de ação principal, por não se tratar de procedimento preparatório
Inaplicabilidade dos artigos 806 e 808, ambos do
Decisão mantida
CPC/1973
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2059427-
88.2023.8.26.0000; Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
.
28/03/2023)
Assim, não se pode mais continuar discutindo a questão, mesmo que seja
de ordem pública, à míngua de prova de mudança substancial “no estado
de fato” (art. 505, CPC), por já ter sido decidida em definitivo. Vale lembrar:
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC).
Se os agravantes deixaram de suscitar anteriormente qualquer tese
jurídica, não podem mais invocá-la, pois, “transitada em julgado a decisão
de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição
do pedido” (art. 508, CPC).
Nesse diapasão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideração
da personalidade jurídica (...) matéria sob o manto da coisa julgada -
impossibilidade de se rediscutir questão que restou superada em anterior
recurso de agravo de instrumento - preclusão do tema exegese dos arts. 502,
503, 506, 507 e 508 do CPCDC - ausência de fatos novos precedentes (...) -
recurso não conhecido. (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2029798-
35.2024.8.26.0000; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento:
.
19/03/2024)
Aliás, embora eles discordem, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem
sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se
a preclusão consumativa” (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.110.890/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
.
4/3/2024)
No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). Preclusão observada.
Inteligência do artigo 507 do CPC. Em que pese se tratar de matéria de ordem
pública, que pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, tal
instituto também está sujeito à preclusão, sob pena de caracterizar-se a
possibilidade de discussão infinita a esse respeito. Agravo desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2251065-16.2023.8.26.0000; Relator: Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
.
07/03/2024)
Não foi outro, inclusive, o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça: “os
agravantes pretendem simplesmente rever o que foi decidido, o que não se pode
admitir, conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil” (pág. 88).
[grifou-se]
O entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual é “inviável a análise da prescrição quando reconhecida a
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em
virtude da preclusão” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.774.402/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
, atraindo o óbice da
22/2/2022,
4/3/2022)
.
Súmula 83/STJ
Ademais, eventual reforma do acórdão recorrido, no sentido de afastar a
ocorrência de preclusão, demandaria o reexame das provas dos autos, circunstância
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido, já se decidiu:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As questões de
SÚMULA No 7/STJ.
ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de
anterior manifestação jurisdicional. 2. Na hipótese, rever a conclusão do
aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a
respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame
3.
fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ.
Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.490.454/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
) [grifou-se]
22/8/2024.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
AFASTAR
A
PREJUDICIALIDADE E, DE PLANO, CONHECER EM PARTE DO APELO
EXTREMO DA VIRAGO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...] 1.3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de
verificar a existência ou não de preclusão consumativa, somente se
processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos,
[...] 3. Agravo interno parcialmente
o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
provido para afastar a prejudicialidade do apelo extremo da virago, e, de plano,
conhecer em parte o seu recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Mantida a decisão quanto ao parcial provimento do recurso especial da parte
adversa. (AgInt nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 562.197/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
14/5/2024,
3/6/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDADA. 1. A pretensão voltada para afastar o reconhecimento, pela
Corte de origem, da ocorrência de preclusão consumativa, em razão de a
matéria ventilada - prescrição intercorrente - já ter sido objeto de
deliberação em processo diverso, encontra óbice no enunciado contido na

[...]
3.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
Súmula
7/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.152.603/MS,
DJe de
) [grifou-se]
14/8/2023,
17/8/2023.
Inafastáveis, pois, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
Improcede o presente agravo, ainda, quanto à incidência do óbice da
3.
Súmula 211/STJ.
Consoante asseverado na decisão agravada, é evidente que o conteúdo
normativo dos arts. 205 do CC e 6o; 52; e 53 do Decreto
bem como a
Lei 7.661/45,
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

tese sustentada pelo recorrente (prescrição), não foram objeto de análise pela Corte
pois, como dito, entendeu o Tribunal local pela preclusão da matéria.
de origem,
Incide, na espécie, a
, de seguinte teor: "Inadmissível
Súmula 211 do STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
DESCONTOS OPERACIONAIS E TRIBUTÁRIOS NOS
SÚMULA 211/STJ.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
FATOS/PROVAS
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Fica
inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
(AgInt nos EDcl no
Tribunal de Justiça. [...] 3. Agravo interno desprovido.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.038.848/SP,
DJe de
) [grifou-se]
27/6/2022,
29/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA
[...] 4. O Tribunal de
RÉ/SEGURADORA.
origem não decidiu acerca dos arts. 206, 758, 768, 781 do
6°, 70,III e
CC/02,
267, VI e 527, III 543-C e 558 do
§ 1° do artigo 5° e 1° da
CPC/73,
Lei 8.004/90,
de modo a viabilizar o requisito do prequestionamento, indispensável ao
conhecimento do recurso especial. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento. [...] 10. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.470.341/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
24/6/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE
PARTICULARES.
ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
PRECEDENTES. [...] 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm.
).
[...]
4.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
211/STJ
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.656.286/MT,
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
17/6/2022.
Cabe ressaltar que, embora a jurisprudência desta Corte admita o
dos dispositivos tidos por violados, exige-se que a tese
prequestionamento implícito
debatida no apelo nobre tenha sido
no Tribunal de origem,

expressamente discutida
o que não ocorre no presente caso.
Ademais, não há falar em prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025
do CPC, porquanto esse instituto pressupõe a existência de vício real nos embargos de
declaração — omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afastada a alegação
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

de omissão, como assentado no tópico anterior, inexiste o vício que o dispositivo
pressupõe.
Outrossim, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, inexiste
contradição em se reconhecer a falta de prequestionamento de questão acerca da qual
se afastou a alegação de vício de omissão.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À
TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TESE DE INVERSÃO
SÚMULA 126/STJ.
OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS

E
MULTA DO
§ 4o, DO
282/STF, 356/STF
211/STJ.
ART. 1.021,
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 4. Inexiste
contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual
e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova,
considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de
origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a
alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto
[...] 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
a esse tema.
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.644.164/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
15/3/2021,
17/3/2021.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015.
USUCAPIÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DOS SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA DO
§ 2o, DO
POSSIBILIDADE. AGRAVO
ART. 1.026,
CPC/2015.
PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Inexiste contradição ao rejeitar a ofensa
ao
do
e reconhecer a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
pois a análise da lide sob a ótica dos arts. 942 do
225 e 226 da
CPC/73,
não constou nas contrarrazões de apelação e nem foi
Lei 6.015/73
individualizada nos primeiros embargos de declaração opostos, mas
apenas nos segundos embargos de declaração, quando já operada a
[...] 6.
preclusão, porquanto vedada a inovação de teses em sede recursal.
Agravo interno parcialmente provido, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso especial, para excluir a multa do
§ 2o, do CPC. (AgInt no
art. 1.026,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.755.523/CE,
DJe de
) [grifou-se]
24/9/2019,
11/10/2019.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSUAL
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO
ACÓRDÃO
ART. 535
CPC/73.
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Inexiste contradição ao
rejeitar a ofensa ao
do
e reconhecer a ausência de
art. 535
CPC/73
prequestionamento, pois a análise da lide sob a ótica do
III, do
art. 334,
não constou na apelação, mas apenas nos embargos de
CPC/73
declaração, quando já operada a preclusão, porquanto vedada a inovação
4. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-
de teses em sede recursal.
questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são
apresentadas novas teses na Instância a quo. 5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 127.993/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
14/5/2019,
24/5/2019.
Com efeito, ausente o prequestionamento, revela-se inafastável o teor da
Súmula 211/STJ.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: 8b9cf041-6176-495c-951e-02fe2925cacc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.525 / SP
Número Registro: 2025/0084594-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098854420148260100 00876739020078260000 10115800720008260100 22213104420238260000
563386412000826010010115800720008260100
583002000563386369
876739020078260000
98854420148260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO LEAL MARTINEZ
AGRAVANTE : NEUSA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ
ADVOGADOS : SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ -
RS032803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C.L.A COMPANHIA LATINO AMERICA DE ENGENHARIA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO LEAL MARTINEZ
AGRAVANTE : NEUSA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ
Documento eletrônico VDA56087873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:34
Código de Controle do Documento: 787671a7-977a-44c1-9112-f4ee30af652b

ADVOGADOS : SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ -
RS032803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C.L.A COMPANHIA LATINO AMERICA DE ENGENHARIA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:34
Código de Controle do Documento: 787671a7-977a-44c1-9112-f4ee30af652b